Tribunal: STF
Processo: HC 249290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 958.640/SP (e-doc. 7). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena 3 meses de prestação de serviços à comunidade pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de drogas para uso pessoal) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



     4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação, formalizou o mencionado habeas corpus no STJ.



    6. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, ser cabível a desclassificação da conduta para a posse de entorpecente para uso próprio. Refere a recente julgamento no qual o STF fixou tese estabelecendo novos parâmetros para a diferenciação entre tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal. Salienta terem sido encontrados, em posse do paciente, 38,48 gramas de maconha. Defende que não há elementos que justifiquem a imputação de tráfico de drogas. 



    7. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator